Tribunal: TJMT
Processo: 1029022-14.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029022-14.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.865.657/0001-97 (EMBARGANTE), LUIZ PAULO JORGE GOMES - CPF: 271.588.998-45 (ADVOGADO), JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 224.315.218-50 (ADVOGADO), THIAGO BOSCOLI FERREIRA - CPF: 216.776.518-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.865.657/0011-69 (EMBARGANTE), R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.865.657/0006-00 (EMBARGANTE), R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.865.657/0010-88 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.266/STF. REEMBOLSO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo positivo de retratação, readequou julgamento anterior ao Tema n. 1.266/STF e reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022, observada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal e desde que não tenha havido recolhimento do tributo naquele período. A embargante alegou omissão quanto ao reembolso das despesas processuais antecipadas no curso do mandado de segurança.

II. Questões em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão proferido em juízo de retratação incorreu em omissão ao não condenar o Estado de Mato Grosso ao reembolso das custas e despesas processuais supostamente antecipadas pela impetrante em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se destinam, em regra, à rediscussão da matéria decidida.

4.

O acórdão embargado limita-se a readequar o julgamento anterior à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.266, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante o exercício financeiro de 2022, nos limites da modulação de efeitos fixada pela Suprema Corte.

5.

A pretensão de reembolso de custas e despesas processuais não revela omissão no acórdão embargado, pois busca acrescentar comando condenatório estranho aos limites próprios do mandado de segurança e do juízo de retratação realizado.

6.

O eventual recolhimento indevido de custas pela impetrante, em razão da natureza do mandado de segurança, não autoriza a imposição de condenação às autoridades impetradas ou ao ente público a título de reembolso sucumbencial.

7.

A restituição de valores eventualmente recolhidos de forma indevida deve ser buscada pela via administrativa própria, mediante requerimento ao órgão competente.

8.

A ausência de condenação em honorários advocatícios observa o art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e as Súmulas 512/STF e 105/STJ, não havendo necessidade de condenação ao reembolso de custas diante da natureza isenta do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não autorizam a inclusão de comando condenatório estranho aos limites do mandado de segurança e do juízo de retratação quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O eventual recolhimento indevido de custas em mandado de segurança deve ser discutido pela via administrativa própria, e não por condenação sucumbencial imposta no acórdão embargado. 3. A concessão da segurança não impõe condenação em honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e as Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º, e 1.022; Lei n. 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n. 1.266; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por R. CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA. contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Mandado de Segurança n. 1029022-14.2022.8.11.0041, em sede de juízo positivo de retratação, relativo à cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

Na origem, a impetrante ajuizou mandado de segurança preventivo contra ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública e ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, objetivando afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, durante o exercício financeiro de 2022. (Id. 28034699).

A sentença concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para afastar a exigência do diferencial de alíquotas nas operações indicadas, até a vigência da Lei Complementar n. 190/2022. (Id. 280346885).

Interposto recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso, esta Câmara, em julgamento anterior, negou provimento ao recurso e ratificou a sentença, consignando, à época, a exigibilidade do ICMS-DIFAL após o decurso da anterioridade nonagesimal. (Id. 301108879).

Posteriormente, após o julgamento do Tema n. 1.266/STF, os autos retornaram para eventual juízo de retratação. Esta Segunda Câmara, então, em juízo positivo de retratação, deu provimento ao recurso da impetrante e retificou a sentença, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal, desde que não tenha havido recolhimento do tributo naquele período.

(Id. 366199362).

Contra esse acórdão, a impetrante opõe os presentes embargos de declaração, sustentando a existência de omissão quanto ao reembolso das despesas processuais por ela antecipadas ao longo do trâmite processual. Defende que, concedida a segurança, o ente público vencido deve reembolsar as custas e despesas suportadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC e do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para reconhecer expressamente o direito ao reembolso das despesas processuais dispendidas no curso do feito. (Id. 367396357).

O Estado de Mato Grosso, intimado, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação. (Id. 374368878).

Após, vieram-me os autos conclusos para análise.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão proferido em juízo de retratação, ao argumento de que não teria havido pronunciamento acerca do reembolso das custas e despesas processuais supostamente antecipadas no curso do mandado de segurança.

A insurgência não comporta acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado limitou-se a readequar o julgamento anterior à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.266, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022, observados os limites da modulação de efeitos fixada pela Suprema Corte.

A omissão apontada pela embargante diz respeito à suposta necessidade de condenação do Estado de Mato Grosso ao ressarcimento de custas e despesas processuais. Todavia, em se tratando de mandado de segurança, eventual recolhimento de custas pela parte impetrante, quando indevido em razão da natureza do procedimento, não autoriza a imposição de condenação às autoridades impetradas ou ao ente público a título de reembolso sucumbencial.

Nessa hipótese, a restituição de valores eventualmente recolhidos de forma indevida deve ser buscada pela via própria, mediante requerimento administrativo dirigido ao órgão competente, e não por meio de condenação imposta no acórdão embargado.

A pretensão da embargante, portanto, não revela omissão apta a modificar o julgado, mas busca acrescer comando condenatório estranho aos limites próprios do mandado de segurança e do juízo de retratação anteriormente realizado.

Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado não impôs condenação em honorários advocatícios, em observância ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e às Súmulas 512/STF e 105/STJ, tampouco havia necessidade de impor condenação ao reembolso de custas, especialmente diante da natureza isenta do writ.

Assim, eventual discussão sobre restituição de valores indevidamente recolhidos a título de custas deverá ser deduzida em procedimento próprio, sem repercussão no mérito do acórdão embargado.

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos por R. CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA., por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, ressalvada à embargante a possibilidade de requerer, pela via administrativa própria, a restituição de valores eventualmente recolhidos indevidamente.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026